Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736209-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME MENEZES DE ANDRADE FILHO AGRAVADO: HUILTER SERAFIM DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo réu, GUILHERME MENEZES DE ANDRADE FILHO, contra decisão monocrática, a qual não concedeu o efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos no 0713165-35.2022.8.07.0001, ajuizada por HUILTER SERAFIM DA SILVA, também em desfavor do HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. O embargante pede o acolhimento dos embargos opostos para sanar os vícios que entende presente na decisão embargada. Alega haver contradição entre a narrativa contida na petição recursal e na decisão. Afirma ter sido requerida a imputação de 25% a título de antecipação dos honorários periciais para a parte recorrida, isto é, a parte autora e não para o Hospital. Suscita omissão na decisão, pois não houve manifestação sobre o perito ter considerado na fixação dos seus honorários os quesitos apresentados pelo Hospital (ID 63887459). Contrarrazões (ID 64235538). É o relatório. Decido. Segundo o Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão decididos monocraticamente pelo próprio órgão que a proferiu (art. 1.024, § 2o). Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material (CPC, art. 1.022). Para o Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp n.o 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE de 22/8/2013). Assim, a suposta contradição entre o acórdão e a lei, a doutrina, a jurisprudência, o fato ou a prova não é adequada para esse fim. Por outro lado, a omissão sanável pela via dos aclaratórios é aquela na qual incorreu o juízo quando deixou de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante o qual deveria ter abordado, seja porque a parte o solicitou expressamente, seja porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha a obrigação de decidir sobre ela de ofício. No caso, infere-se das próprias razões recursais a inexistência de contradição interna na decisão agravada, porquanto defende-se a existência de contradição entre a narrativa contida na petição recursal e na decisão. Em relação à omissão, embora o embargante alegue não ter havido manifestação sobre o perito ter considerado na fixação dos seus honorários os quesitos apresentados pelo Hospital, na decisão embargada houve manifestação expressa e clara deste juízo quanto ao seu pedido de redução dos honorários periciais. A decisão embargada destacou que “Embora o agravante defenda a necessidade de redução do valor homologado para pagamento dos trabalhos do médico perito no feito, por considerar exorbitante e desproporcional, não fez prova de que a proposta de honorários esteja em patamar elevado ou desproporcional à complexidade e o tempo exigido para a realização da perícia”. Ademais, o decisum foi claro ao dispor que a fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta, como assinalado, o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. O julgado esclareceu que caberia ao agravante ter, ao menos, colacionado estudo técnico (orçamentos, inclusive, de outros profissionais da mesma área e especialidade) que apontasse qual seria o valor para a conclusão do respectivo laudo, capaz de demostrar o exagero no valor requerido pelo juízo pericial, fato que não ocorreu no caso em apreço. O decisum foi claro ao dispor que não se mostra crível reduzir o quantum arbitrado com espeque na menção ao piso salarial de categoria diversa ou na quantidade de horas necessárias para a elaboração do laudo para tal intento. Assim, era dever do agravante, nos termos do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo juiz de origem com elementos que efetivamente confirmassem o alegado excesso do valor ou desvio do padrão da prova pericial. Registre-se, o julgador não precisa examinar todas as teses e fundamentos apresentados pelas partes, bastando expor suas razões de decidir de modo a permitir a compreensão da decisão, mesmo de forma sucinta. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator